Tribunal: TJSP
Processo: 1040469-94.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO – FRANQUIA – ANULABILIDADE E RESCISÃO – CONTRATO DE FRANQUIA "SEGCREDI" – Sentença de parcial procedência – ADESIVIDADE CONTRATUAL – Inaplicabilidade do CDC – Não há hipossuficiência em contratos assinados entre empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da assistência técnica e administrativa

Ementa:
APELAÇÃO – FRANQUIA – ANULABILIDADE E RESCISÃO – CONTRATO DE FRANQUIA "SEGCREDI" – Sentença de parcial procedência – ADESIVIDADE CONTRATUAL – Inaplicabilidade do CDC – Não há hipossuficiência em contratos assinados entre empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora – Precedentes do STJ – MÉRITO RECURSAL – ANULABILIDADE – Circular de Oferta de Franquia entregue regularmente – Contrato firmado sem vícios de consentimento, coação ou fraude – Validade – Convalidação tácita – Precedentes jurisprudenciais – RECISÃO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – Inocorrência – Alegação de falta de suporte operacional, ausência de transferência de tecnologia, ausência de informações essenciais na COF, irregularidades e não transferência de know how – Provas que não amparam os fatos afirmados pela autora (CPC, art. 373, I, II) – Prova testemunhal indicando que houve regular prestação de suporte e assessoria – Insucesso que não se pode imputar à franqueadora – Inocorrência de dificuldade para obter certificação na prova ANESP – Liberação de acesso ao sistema informatizado de instituições bancárias – Ausência de fundamentos suficientes para se acolha a tese da autora de que seu insucesso empresarial se deu por "culpa" da franqueadora, não se verificando elementos que justifiquem a declaração de nulidade ou anulabilidade do contrato – Inocorrência de danos materiais e morais – Sentença de acerto – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração (CPC, art. 85, §11) – Sentença de acerto confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Apelo improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso e majoraram a verba honorária recursal.